Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-52.2020.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-52.2020.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: FREDSON BRITO FREIRE

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANDARAÍ. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO CONFIGURADA, ALEGAÇÃO DE LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CRISE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE CARACTERIZADA PELA QUEBRA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. TEMA 671 DO STF
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Andaraí contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público à nomeação, bem como condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de preterição comprovada. O agravante sustenta que a ausência de nomeação decorreu do atingimento do limite prudencial de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, agravado por crise financeira e estiagem na região, afirmando, ainda, que as nomeações posteriores ocorreram exclusivamente por força de decisões judiciais. Defende a inexistência de arbitrariedade apta a justificar indenização por danos morais, à luz do Tema 671 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada limitação orçamentária e financeira do Município é apta a afastar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas e se a preterição decorrente da convocação de candidatos com classificação inferior configura arbitrariedade suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 161 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a aprovação dentro do número de vagas previsto em edital gera direito subjetivo à nomeação, admitindo-se exceção apenas em situações supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias.

4. A alegação de crise financeira e de extrapolação do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta diante da comprovação de que o Município promoveu a nomeação de candidatos classificados em posições posteriores à do agravado, inclusive candidatos classificados em 29º e 37º lugares, evidenciando a existência de necessidade administrativa e disponibilidade de vagas.

5. A convocação de candidatos com classificação inferior, ainda que por força de decisão judicial, caracteriza preterição indevida e afronta aos princípios da legalidade, isonomia, boa-fé e segurança jurídica, sobretudo quando demonstrada a existência de necessidade administrativa e disponibilidade de vagas, afastando a tese de impossibilidade financeira excepcional.

6. O Tema 671 do STF afasta a indenização por danos morais em hipóteses de mera nomeação tardia por decisão judicial, ressalvadas situações de flagrante arbitrariedade. No caso concreto, a indenização decorre da conduta ilícita da Administração ao desrespeitar a ordem classificatória do certame, circunstância apta a configurar dano moral indenizável.

7. O agravo interno limitou-se à repetição de argumentos já examinados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital gera direito subjetivo à nomeação, somente afastável diante de situação excepcional devidamente comprovada. 2. A nomeação de candidatos classificados em posições inferiores, ainda que por determinação judicial, evidencia a necessidade administrativa de provimento do cargo e afasta a alegação de impossibilidade financeira fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. A preterição indevida em concurso público pode ensejar indenização por danos morais quando evidenciada arbitrariedade da Administração Pública.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Tema 161 da Repercussão Geral; STF, Tema 671 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
nº 8000140-52.2020.8.05.0010 em que figuram como parte recorrente
MUNICÍPIO DE ANDARAÍ
e, como recorrido,
FREDSON BRITO FREIRE
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2ª Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça